Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-26.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008575-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DESIREE RESSUTTI PEREIRA - CPF: 217.066.128-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO JESUS DA SILVA - CPF: 270.878.508-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DESIREE RESSUTTI PEREIRA - CPF: 217.066.128-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente [60 (sessenta) tabletes de maconha, com massa total de 62,32 Kg (sessenta e dois quilogramas e trinta e dois gramas)], tratando-se de tabletes ocultados em compartimento específico do veículo conduzido pelo acusado, adredemente preparado para ocultar o narcótico, em trajeto de Porto Velho/RO com destino a São Paulo/SP
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008575-26.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. DESIREE RESSUTTI PEREIRA

PACIENTE:

MARCOS ANTONIO JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1003800-56.2025.8.11.0003 (PJe), à conta da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
08/02/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a medida segregatícia imposta, na intelecção da d. causídica, mediante
fundamentação inidônea
, com arrimo exclusivamente na
gravidade abstrata

do delito
supostamente perpetrado pelo paciente, detentor de
predicados pessoais favoráveis
que lhe credenciariam o direito de responder ao feito em liberdade, notadamente em vista do princípio da
presunção de inocência.

Com supedâneo nessas assertivas, a d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 275793366 e ss.).

Indeferida
a medida liminar (ID 276216870), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou sob o ID 278044380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 281878391).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
foi

preso em flagrante delito
em
08/02/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1003800-56.2025.8.11.0003, o paciente foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, na data de
08/02/2025
, por volta das 13h00min, KM 211.0 da rodovia
BR 364,
no Município de Rondonópolis/MT, o paciente foi preso em flagrante delito por
transportar
, entre Estados da Federação,
60 (sessenta) tabletes de maconha
, com massa total de
62,32 Kg
(sessenta e dois quilogramas e trinta e dois gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizava a rodovia quando abordou o veículo Renault
Duster
de cor prata e placa GBI0E50 que era conduzido pelo paciente.

Durante a entrevista,
MARCOS ANTÔNIO
apresentou nervosismo, relatando versões desconexas e contraditórias sobre a origem, o itinerário e o motivo de sua viagem, pois inicialmente informou que vinha de Cacoal/MT com destino a São Paulo/SP, mas, em seguida, alegou ter ido à cidade de Porto Velho/RO.

Em razão disso, os policiais procederam à revista veicular com o auxílio do cão farejador
K9 Zion
, ocasião em que localizaram, em um compartimento oculto na parte de baixo do porta-malas, 60 (sessenta) tabletes de maconha (“
skunk
”), bem como apreenderam 01 (um) aparelho celular marca LG, cor prata; 07 (sete) máquinas de cartão “Moderninha PagSeguro”; 01 (um) notebook HP, e as quantias de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) e U$ 10,00 (dez dólares), em dinheiro.

Após a apreensão, aos policiais rodoviários,
MARCOS ANTÔNIO
confessou informalmente o tráfico interestadual de entorpecentes, relatando que havia buscado o veículo na cidade de São Paulo/SP e seguido até Porto Velho/RO, onde realizou o carregamento da droga, com destino à capital paulista.

Quanto à segregação do paciente, colhe-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico interestadual de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.41007; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.57658; e do Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Droga n. 511.3.10.9151.2025.006949-A01, que atestou se tratar o material ilícito de
60 (sessenta) tabletes de maconha
, com massa total de
62,32 Kg
(sessenta e dois quilogramas e trinta e dois gramas).

Conquanto
MARCOS ANTÔNIO
tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio perante a d. autoridade policial, extrai-se do depoimento dos policiais
Fernando Pandolfo Chaves
e
David Xavier da Costa
que, no momento da abordagem, posteriormente à apreensão dos entorpecentes, “
[...]
MARCOS disse que pegou o carro na cidade de São Paulo/SP e foi até Porto Velho/RO, onde carregou a droga e a levaria de volta para São Paulo/SP
; QUE não soube dizer o nome de pessoa que lhe entregou o carro e nem que colocou a droga no veículo; QUE ainda disse que
receberia R$5000,00 (cinco mil reais) pelo transporte
” (ID 275793366 – Págs. 18 e 20). — Destaquei.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, bem como do
risco de reiteração delitiva,
em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
e do
modus operandi

utilizado para a consecução do crime.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Por seu turno,
o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade concreta do crime aliada a evidente probabilidade de reiteração delitiva
, senão vejamos.

In casu, realizou-se
apreensão de 60 (sessenta) volumes, com peso aproximado de 62,32 kg de substância entorpecente
, popularmente conhecida como
MACONHA
.

Portanto, a prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, em face da
gravidade concreta do crime
, em tese, praticado pelo(a) autuado(a), consubstanciada na
elevada quantidade de entorpecente apreendido em seu poder
, cuja natureza é altamente viciante (Skunk ou supermaconha), circunstância que demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça [...].

Outrossim,
o modus operandi empregado para efetivação da conduta, consubstanciado na preparação do veículo com compartimento especial para ocultação da droga no interior do porta-malas – revelando a profissionalização da conduta e a existência de comércio malsão em larga escala, evidenciando, ainda, a possibilidade de reiteração da conduta
, situações que reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

[...] Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública,
apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.

Logo,
presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
.

Diante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante do(a) autuado(a) MARCOS ANTONIO JESUS DA SILVA em prisão preventiva
, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso(s) I e II, todos do Código de Processo Penal, vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública”.

(Decisão de ID 275793366 – Págs. 51-54). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como na hipótese (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da impetrante, ressai dos autos que
MARCOS ANTÔNIO
foi
preso em flagrante delito
enquanto transportava, em
compartimento oculto adredemente preparado no
interior do porta-malas do veículo
,
destinado unicamente a esse fim
,
60 (sessenta) tabletes de maconha
, com massa total de
62,32 Kg
(sessenta e dois quilogramas e trinta e dois gramas), em contexto de
tráfico interestadual de entorpecentes
, porquanto os tabletes teriam sido buscados em Porto Velho/RO com destino a São Paulo/SP, alegadamente pela contrapartida financeira de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Diferentemente do defendido pela autora do
writ
, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao observar que o
modus operandi
empregado para a consecução do crime [
compartimento oculto próprio localizado no interior do porta-malas do automóvel, que foi localizado com a ajuda de cão farejador, em contexto de tráfico interestadual em um trecho de cerca de 3.000 Km (três mil quilômetros) de extensão
], somado à
significativa quantidade de entorpecentes
[
62,32 Kg (sessenta e dois quilogramas e trinta e dois gramas) de maconha
], conduzem à constatação da
periculosidade social
de
MARCOS ANTÔNIO
, porquanto indicam aparente
grau de profissionalização
; razão pela qual está configurado à saciedade o
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão provisória.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS ANTÔNIO JESUS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025